Tribunal: TJMT
Processo: 1026595-36.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026595-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVANTE), VANDERLY MIGUEL DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 32.938.383/0001-30 (AGRAVADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – DÍVIDA CONTRAÍDA POR CONSÓRCIO DE EMPRESAS INTEGRADO PELA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE ORDENOU A INCLUSÃO DO CRÉDITO PROPORCIONALMENTE À RESPONSABIDALIDE DA RECUPERANDA CONSORCIADA – RESPONSABILIDADE INTEGRAL ASSUMIDA EM MEMORANDO E AVERBADO MUITO TEMPO DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS – INOPONIBILIDADE A TERCEIROS ANTES DA AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76) dispõe que a constituição de consórcio tem natureza contratual, não implicando, portanto, perda da personalidade jurídica própria das empresas consorciadas, que permanecem respondendo cada uma por suas obrigações sem presunção de solidariedade, exceto se houver estipulação expressa em contrário no ato constitutivo (arts. 278 e 279), e, sendo assim, a responsabilidade integral pelas dívidas e obrigações da coligadas, definida posteriormente à constituição do consórcio, só se propõe em relação a terceiros após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial (CC, art. 1.003), de modo que, se o crédito foi constituído muito antes dessa averbação, prevalece a responsabilidade proporcional das recuperandas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA,
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “
Impugnação de Crédito
” (Número Único 0021443-71.2018.8.11.0041,
)
distribuído por VANDERLY MIGUEL DA SILVA & CIA LTDA por dependência aos autos do pedido de Recuperação Judicial da ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial e outras (Proc. nº 0011427-58.2018.8.11.0041 - Código 1212131), julgou em parte procedente o pedido para ordenar

“à inclusão do crédito de VANDERLY MIGUEL DA SILVA & CIA LTDA. no quadro geral de credores da recuperanda, devendo a auxiliar do juízo promover o cálculo de participação da recuperanda de acordo com sua cota parte nos consórcios, considerando o valor total atualizado de R$ 355.762,05”
(cf. Id. nº 189787687).

A agravante defende que o valor integral do crédito existente em favor do agravado (R$ 355.762,05) deve ser submetido à recuperação judicial e não apenas proporcionalmente à sua cota-parte, pois, nos termos da Lei nº 6.404/1976, o consórcio formado por empresas diversas não é dotado de personalidade jurídica própria, não sendo, portanto, titulares de direitos e obrigações, cuidando-se o consórcio “
de um contrato de parceria
”.

Alegam, ainda, que, a constituição do consórcio tinha fim específico, qual seja, a participação em licitações e contratação com o Poder Público, e, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.666/93, há responsabilidade solidária
dos integrantes pelos atos praticados em consórcio tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato e, por este fato,
“
o ordenamento jurídico vigente tem concedido guarida àqueles que contraem relação comercial com empresas que compõem qualquer tipo de consorcio e, ficam à mercê da sorte para receber pelos bens e/ou serviços ofertados”,
devendo, neste ponto, ser reformada a r. decisão recorrida.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a natureza concursal do crédito pertencente ao agravado “
e se submeta aos efeitos e condições inseridos no Plano de Recuperação Judicial das devedoras na totalidade de 100%, em razão do Grupo Recuperando ser o líder do consórcio
” (cf. Id. nº 189787684).

A decisão vinculada ao Id. nº 190413199 admitiu a interposição do recurso e ordenou apenas seu regular processamento, já que não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 194531665, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 202377657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A recuperação judicial não se opera apenas em favor dos devedores/recuperandos, eis que, nos moldes do art. 47 da LRJ, embora ela tenha “
por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor
”, visa, em verdade, “
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
”, ou seja, tem por finalidade última proteger um direito de cariz coletivo.

É certo que a disciplina geral do consórcio está contida nos arts. 278 e 279 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76), que preveem duas características essenciais desse tipo de agremiação: (i) natureza contratual, não possuindo, portanto, personalidade jurídica própria; (ii) preservação da personalidade jurídica das consorciadas, que permanecem respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.

Eis o teor do art. 278 da Lei nº 6.404/1976:

“Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo.

§1º. O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade”.

O consórcio constituído por empresas distintas, com formação temporária e
transitória, enseja que estas se reúnam para combinação de esforços devotados à realização de determinado empreendimento, e, como visto, o que não há
é a presunção de solidariedade
entre as empresas consorciadas, exceto nos casos em que houver previsão expressa, pois, diante da natureza contratual do instituto, nada impede que as coligadas estabeleçam previsão nesse sentido no respectivo pacto (CC, art. 265).

No caso, conquanto a agravante insistentemente defende que assumiu integralmente a responsabilidade
quanto aos “
direitos,obrigações, créditos e débitos, lucros ou prejuízos, decorrente da execução do contrato e das obras”
(cf. Id. nº 189787684

– pág. 8), há uma nuance que impede que essa responsabilidade integral tenha efeito em relação ao agravado na recuperação judicial do “
Grupo Engegobal”
.

É que, como a administradora judicial, destacou em seu parecer e que foi devidamente levado em consideração pela decisão agravada “
as notas fiscais possuem seis destinatários diferentes, sendo deles cinco consórcios, além da recuperanda. Nesse sentido, destacou que a responsabilidade da devedora deve se limitar à sua cota parte estipulada nos contratos de consórcio
”
; registre-se que, especificamente sobre essa questão crucial, a agravante sequer balbucia um único pio em suas razões recursais.

Os efeitos dessa estipulação, quanto à responsabilidade definida posteriormente à constituição do consórcio entre as coligadas em relação a terceiros, somente se operam após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial (CC, art. 1.003); sendo assim, no caso, deve prevalecer a responsabilidade proporcional da agravante em relação às dívidas contraídas pelo
Consórcio
“Marechal Rondon”
(75%), pelo que a r. decisão hostilizada não comporta modificação.

Acresço, por fim, que a responsabilidade solidária entre as consorciadas prevista no art. 33, V, da Lei nº 8.666/93 está restrita à contratação com o Poder Público, tanto assim o é própria norma dispõe que há solidariedade “
tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato
”.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024